Tribunal: TJDFT
Processo: 0739752-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores. Conta poupança. Alegação de impenhorabilidade (art. 833,X, do CPC). Levantamento indevido de valores já penhorados. Má-fé processual reconhecida. Venire contra factum proprium. Impossibilidade de invocar garantias processuais. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em conta poupança, sob alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) Impossibilidade de invocar a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança quando o devedor agiu de má-fé ao levantar valores já penhorados; (ii) Possibilidade de afastamento da proteção do art. 833, X, do CPC, diante de conduta contraditória e atentatória à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A ordem de bloqueio que atingiu a conta poupança do agravante se destina a ressarcir a quantia anteriormente penhorada no rosto dos autos e que foi indevidamente levantada pelo agravante em evidente frustração da efetividade da execução, dando ensejo a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Permitir que o agravante invoque a impenhorabilidade após frustrar a execução seria admitir comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium.
5. A boa-fé objetiva é pressuposto para o exercício regular de faculdades processuais, cuja violação pode acarretar a perda de garantias.
6. Ademais, não restou demonstrado que o valor bloqueado é indispensável à subsistência do agravante.
IV. Dispositivo e tese
7. Decisão mantida.
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A parte que, dolosamente, levanta valores já penhorados, frustrando a execução, não pode invocar a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, para obstar o bloqueio efetuado para ressarcir o valor indevidamente levantado, por configurar comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva, pressuposto para o pleno exercício das faculdades processuais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, Art. 5o, art. art. 833, X.